Tribunal: TJMT
Processo: 1002637-41.2025.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002637-41.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZENILDA MARTINS MACIEL - CPF: 502.368.571-34 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (APELANTE), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO – IDOSA - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por CINAAP – Círculo Nacional de Assistência ao Aposentado e Pensionista contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Zenilda Martins Maciel. A sentença reconheceu a inexistência de vínculo jurídico, determinou a restituição simples do valor descontado (R$ 594,55) e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Indeferiu o pedido de justiça gratuita da ré e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. A apelante requereu justiça gratuita com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso, contestou a existência de ato ilícito e pleiteou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se associação sem fins lucrativos voltada à assistência de idosos faz jus à justiça gratuita nos termos do Estatuto do Idoso; (ii) verificar a validade da relação jurídica que originou os descontos em benefício previdenciário da autora; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A associação sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços a idosos faz jus ao benefício da justiça gratuita independentemente da demonstração de hipossuficiência econômica, conforme dispõe o art. 51 do Estatuto do Idoso e entendimento consolidado do STJ.

4 - A relação entre a aposentada e a associação é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, com especial proteção à hipervulnerabilidade do idoso.

5 - Incumbia à apelante o ônus de comprovar a contratação ou a autorização dos descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, o que não foi feito de forma satisfatória. A mera menção a áudio não certificado e não transcrito não supre essa exigência.

6 - A ausência de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, autoriza a declaração de inexistência do débito e impõe o dever de indenizar pelos danos morais causados.

7 - O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

8 - A quantia fixada a título de danos morais na origem (R$ 10.000,00) mostra-se desproporcional diante do contexto dos autos, sendo razoável e proporcional a redução para R$ 5.000,00, em consonância com os precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - Associações sem fins lucrativos que prestem serviços voltados à pessoa idosa fazem jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 51 da Lei n.º 10.741/2003, independentemente da comprovação de hipossuficiência.

2 - É nula a cobrança de contribuições associativas não autorizadas em benefício previdenciário, sendo indevidos os descontos realizados sem prova da contratação.

3 - O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização correspondente.

4 - A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

5 – Recurso parcialmente provido, para conceder a apelante os benefícios da justiça gratuita, bem como para Reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os consectários legais fixados na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO APOSENTADO E PENSIONISTA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição por danos morais e materiais proposta por
ZENILDA MARTINS MACIEL
.

A sentença declarou a inexistência do débito, condenou a ré à restituição simples de R$ 594,55 (quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil).

Ainda, indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como condenou a requerida/apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso (id. 338288859), sustentando o direito à concessão da justiça gratuita, com base no art. 51 do Estatuto do Idoso.

No mérito, defende a validade da relação jurídica, alegando que a filiação foi regular e comprovada por meio de áudio.

Afirma a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral indenizável.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Apresentada contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 338288861).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA

A apelante, pessoa jurídica constituída como associação sem fins lucrativos, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ainda que a Súmula 481 do STJ exija, como regra geral, a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, o caso em tela atrai a incidência de norma especial, qual seja, o art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que dispõe: "As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita."

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, firmou o entendimento de que, para essas entidades, a concessão da gratuidade é um direito que não depende da comprovação de hipossuficiência, bastando a demonstração de sua natureza jurídica e finalidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 ( ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.

1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.

2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.

3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.

4. Recurso especial provido. (STJ, RESP 1742251 MG 2018/0103206-9, PRIMEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA, JULGADO EM 23/08/2022).

Da mesma forma, segue a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS REJEITADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS SEM AUTORIZAÇÃO REGULAR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico com o autor, determinou a restituição em dobro dos descontos indevidos e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se associação voltada à defesa de aposentados faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) verificar a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda; (iii) apurar a validade dos descontos questionados, a forma de restituição dos valores pagos e a ocorrência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Entidade filantrópica ou sem fins lucrativos voltada ao amparo de idosos tem direito à assistência judiciária gratuita, conforme art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da demonstração de insuficiência econômica.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a justiça gratuita à apelante.

Tese de julgamento
:

“1. A assistência judiciária gratuita é devida a instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que atuem na defesa de idosos, nos termos do art. 51 da Lei n.º 10.741/2003.

2. O INSS atua apenas como agente técnico no repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual.

3. Descontos associativos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor violam a boa-fé objetiva, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. (TJMT, RAC 1024425-51.2024.8.11.0002, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, JULGADO EM 27/09/2025).

Logo, comprovada a natureza da apelante como associação voltada à assistência de aposentados e pensionistas, o deferimento do benefício é medida que se impõe.

Acolho a preliminar para conceder a gratuidade da justiça à apelante.

II – MÉRITO

A controvérsia central reside na validade da relação jurídica que deu origem aos descontos no benefício previdenciário da apelada.

A autora nega veementemente ter se filiado à associação ou autorizado quaisquer descontos.

A relação em tela é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A apelada, por ser pessoa idosa, é considerada consumidora hipervulnerável, o que atrai uma proteção jurídica ainda mais rigorosa.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC, cabia à apelante, como fornecedora do serviço, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, a regularidade da contratação.

No entanto, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus.

A simples menção a um áudio, sem a devida certificação e transcrição, não é suficiente para validar descontos em verba de natureza alimentar.

Assim, a ausência de prova da contratação torna os descontos ilícitos e configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.

O dano moral, em casos como este, é in re ipsa, decorrendo do próprio fato da privação indevida de parte dos proventos da aposentada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. LITISCONSÓRCIO. REJEITADA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita é devida a entidades sem fins lucrativos que prestam serviços à pessoa idosa, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente de comprovação de hipossuficiência.

4. O INSS, mero agente operacional, não integra a relação jurídica discutida, sendo incabível sua inclusão como litisconsorte necessário.

5. A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico e impõe a restituição em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Descontos indevidos e reiterados em benefício de natureza alimentar configuram dano moral, sendo adequado o valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de contratação autoriza a restituição em dobro e a
indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

(TJMT, RAC 1001553-81.2025.8.11.0010, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 13/11/2025).

Com relação ao quantum indenizatório, esclareço que a indenização não pode ser utilizada como fonte de enriquecimento sem causa, devendo seu montante ser arbitrado com base na análise do caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor deve ser suficiente para compensar o dano sofrido e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta ilícita da parte ré, sem, contudo, acarretar desequilíbrio ou onerar desproporcionalmente a parte condenada.

Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ajuizada por aposentada contra associação de aposentados em que objetiva a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré à indenização por danos morais em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário a título de contribuições associativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve ato ilícito por parte da associação de aposentados; (ii) a relação jurídica entre as partes é válida; e (iii) houve danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

4. A ausência de contrato escrito e a falta de prova robusta da autorização para os descontos fragilizam a tese da apelante.

5. A autora, pessoa idosa e com baixa escolaridade, encontra-se em situação de vulnerabilidade, o que exige maior cautela na análise da validade do negócio jurídico.

6. A apelante não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, portanto acertada a sentença que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados.

7. Restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil, e, em consequência, a obrigação de indenizar.

8.
O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.

2.

A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.

3.

(TJMT, rac 1012394-21.2023.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 16/10/2024).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM DE R$ 8.000,00 PARA R$ 3.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Quanto aos danos morais, embora a situação enseje reparação diante da falta de dever de cuidado e da flagrante fragilidade no sistema de segurança da instituição requerida, o que propiciou a fraude, causou insegurança, angústia e abalo psicológico à consumidora,
a quantia fixada merece ser reduzida de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tal quantia se afigura justa, razoável e proporcional à situação narrada, que não apresentou reflexos mais extensos na vida da autora, visto que não sofreu protesto ou negativação. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0016296-49.2016.8.11.0004, RELATORA: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JULGADO EM 05/06/2024).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixado na origem, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser redimensionado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apelação para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita, bem como para Reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os consectários legais fixados na sentença.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026